Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. PRÊMIO DEBITADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. À luz da teoria finalista consagrada no artigo 2o da Lei 8.078/1990, ainda que se admitida o seu abrandamento, está fora do raio de abrangência da legislação de proteção ao consumidor relação jurídica de caráter empresarial.

II. Inexistindo prova de solicitação do cancelamento do seguro, são insuscetíveis de repetição parcelas do prêmio descontadas durante a vigência da apólice.

III. Recurso conhecido e desprovido.